Tribunal: STF
Processo: HC 265108
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Salisson Azarias da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 217084/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 10 de março de 2025, tendo sido denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e no art. 2º, caput, c/c § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa).



    Neste writ, a defesa alega que o decreto de prisão preventiva é baseado em fundamentos genéricos e abstratos, sem demonstrar elementos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema. Aduz também que não há contemporaneidade, uma vez que inexiste fato atual que demonstre risco concreto.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, o qual buscava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente, acusado de homicídio qualificado e de integrar organização criminosa. 



    2. Fato relevante. O recorrente foi preso preventivamente em março de 2025, após diligências investigativas que apontaram sua participação em homicídio ocorrido em maio de 2022 e sua vinculação à organização criminosa PGC até a data da prisão. 



    3. Decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina denegou a ordem em habeas corpus, considerando que a contemporaneidade da prisão preventiva estava amparada na alegada continuidade da conduta criminosa até a data da prisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente, decretada em março de 2025, atende ao requisito da contemporaneidade, considerando que os fatos imputados ocorreram em maio de 2022 e que há alegação de vinculação contínua à organização criminosa até a data da prisão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da custódia cautelar, não sendo necessário que o fato ilícito tenha ocorrido imediatamente antes da decretação da prisão. 



    6. A vinculação contínua do recorrente à organização criminosa até a data da prisão constitui fundamento idôneo para justificar a contemporaneidade da medida cautelar. 



    7. A gravidade concreta dos fatos imputados, incluindo o modus operandi do homicídio e a atuação em nome de facção criminosa, evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente diante da periculosidade do agente e do risco de influência sobre testemunhas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (e-doc. 5) 



    No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 



    “O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    E considerando o postulado da presunção de inocência e a excepcionalidade da custódia cautelar, esta somente deve persistir quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    Discute-se nestes autos a falta de contemporaneidade da ordem de prisão preventiva. 



    Para contexto, o paciente SALISSON está sendo acusado de, no dia 7/5/2022, em concurso de agentes com Assucena Thaiane Santos e Paulo Roberto Lopes, ter matado Juliano Martins. De acordo com a denúncia, dias antes do homicídio, a vítima teria se desentendido com os corréus, que eram seus vizinhos. Então os corréus teriam levado o litígio ao conhecimento da fação PGC, inclusive o paciente. Decididos pelo homicídio, o paciente, os corréus, e outras três pessoas não identificadas teriam abordado a vítima e, antes de matá-la, checado no celular dela se era faccionada do grupo rival. Em seguida, a vítima foi levada para uma "reunião" e morta mediante facada e vários disparos de arma de fogo. O cadáver da vítima foi encontrado alguns dias depois, parcialmente enterrado, com sinais de tortura, inclusive a lâmina da faca estava cravada no abdome. Além deste homicídio, os réus são acusados de participarem de organização criminosa armada (PGC). 



    Quando do recebimento da denúncia, em 10/3/2025, o juiz de primeiro grau converteu a prisão temporária em preventiva. 



    Na decisão, foi demonstrado que houve necessidade de várias diligências investigativas para se chegar ao nome do paciente como suspeito, daí porque a prisão não foi imediata. Além disto, a cautelaridade está fundamentada em vários aspectos, cada qual, por si, apto a justificar a necessidade da prisão preventiva: violência extrema do homicídio, que envolveu tortura; necessidade de garantir a instrução processual, dada a influência dos investigados sobre testemunhas; indícios de ligação do paciente com o crime organizado; o fato de o paciente responder a outras ações penais, inclusive quanto ao crime de integrar organização criminosa. 



    (...)



    O Tribunal de Justiça considerou que o argumento defensivo de falta de contemporaneidade da prisão preventiva olvidava que a participação do paciente em organização criminosa teria perdurado até a data da prisão (fl. 427): 



    "O homicídio imputado ao Paciente Salisson Azarias da Silva, de fato, ocorreu há mais de três anos. 



    Mas o debate sobre a contemporaneidade desse fato como fundamento para a prisão preventiva, com a devida vênia, é deslocado. Salisson Azarias da Silva também é acusado de integrar organização criminosa, conduta que alegadamente desenvolvia desde a data do crime violento contra a vida até janeiro de 2025 (ocasião em que foi decretada sua prisão temporária).



    (...)



    Como a prática de um dos delitos que ocasionou a decretação da prisão preventiva aparentemente ocorria até o momento do encarceramento, não se sustenta a alegação de ausência de contemporaneidade. Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem."



    Vê-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e, por conseguinte, a necessidade da manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública. Além da crueldade do modus operandi, o paciente teria se julgado no direito de executar "sentença de morte" proveniente de "tribunal" informal do crime. Além disto, foram apontados elementos concretos de periculosidade do agente (outras ações penais em curso) e risco das testemunhas sofrerem medidas dissuasórias.



    Esta Corte Superior tem entendimento pacífico pela necessidade de se manter a prisão preventiva em homicídios praticados com violência extrema com anuência e/ou a mando de facções criminosas.“ (e-doc. 5, p. 12-17, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No que concerne ao excesso de prazo, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame e que a participação do paciente em organização criminosa teria perdurado até a data da prisão (e-doc. 5, p. 5), não havendo se falar em desídia das instâncias de origem que justifique a revogação do mandado prisional do paciente. 



    Desse modo, não verifico a existência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo da decretação da prisão.



    Demais disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, tendo em vista que a prisão preventiva está justificada diante da “violência extrema do homicídio, que envolveu tortura; [da] necessidade de garantir a instrução processual, dada a influência dos investigados sobre testemunhas; [dos] indícios de ligação do paciente com o crime organizado; [d]o fato de o paciente responder a outras ações penais, inclusive quanto ao crime de integrar organização criminosa” (e-doc. 5, p. 13, grifei).



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Por fim, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente